Tribunal: TJBA
Processo: 8080965-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080965-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GABRIELL SAMPAIO NEVES e outros (2) Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e permitido e tráfico de drogas, após terem sido abordados em veículo contendo uma pistola calibre 9mm, um revólver, vestimentas camufladas e pequena porção de maconha 12,99g, em contexto que revela gravidade concreta da conduta. A decisão atacada, proferida em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, contra o parecer do Ministério Público de primeira instância, que pugnava pelo relaxamento de um dos Pacientes e pela aplicação de medidas cautelares ao outro. II. Questão em discussão A controvérsia reside na legalidade da prisão preventiva, sob a alegação de que foi decretada de ofício, em violação ao sistema acusatório e à legislação vigente, e na ausência de fundamentação idônea e proporcional da custódia cautelar. III. Razões de decidir A decretação da prisão preventiva não se deu de ofício, pois foi precedida de expressa representação pela custódia cautelar apresentada pela Autoridade Policial, conforme documentação do auto de prisão em flagrante. A divergência do Juízo com a manifestação do Ministério Público de primeira instância não desnatura a provocação inicial da Autoridade Policial, constituindo a representação policial uma das formas de provocação válidas para a decretação da preventiva, em consonância com o que dispõe o art. 311 do Código de Processo Penal. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de armamento de alto potencial ofensivo (pistola 9mm de uso restrito, municiada), bem como acessórios típicos de ação criminosa (vestimentas camufladas e luvas), o que indica um contexto de alta periculosidade social e risco de associação para o crime. O risco de reiteração delitiva é reforçado pelo histórico criminal do Paciente GABRIEL DOS SANTOS SANTANA, que responde a outro inquérito por crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e tráfico, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar para interromper a atividade criminosa. Lado outro, a primariedade da Paciente BRENDA DE JESUS DA SILVA, por si só, não é suficiente à concessão da ordem pleiteada. As medidas cautelares diversas da prisão, diante da natureza e gravidade dos fatos, revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e assegurar a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "A decretação da prisão preventiva, precedida de representação da autoridade policial, não configura atuação de ofício pelo magistrado, sendo legítima a manutenção da custódia cautelar quando amparada em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, notadamente em casos de posse de armamento de uso restrito e indícios de associação criminosa." Dispositivos relevantes citados: Art. 311 do Código de Processo Penal. Art. 312 do Código de Processo Penal. Art. 313 do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080965-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GABRIELL SAMPAIO NEVES como Impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus , nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada na Certidão de Julgamento. Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator